Tribunal: TJES
Processo: 5004056-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004056-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A

AGRAVADO: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu liminarmente o pedido de arresto cautelar, fundado no inadimplemento da dívida confessada e na alegada existência de outras ações contra a parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o inadimplemento e a alegada situação financeira da executada autorizam o arresto de bens antes de sua citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento, por si só, não autoriza medidas constritivas sem observância do contraditório.

A decretação de arresto exige elementos concretos que indiquem risco efetivo de frustração da execução, o que não foi demonstrado.

A ausência de indícios de ocultação de bens ou tentativa frustrada de citação impede a adoção de medidas cautelares patrimoniais neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual isolado não justifica arresto cautelar antes da citação.

Medidas constritivas excepcionais exigem prova concreta de risco à efetividade da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
UP HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (Id nº 63751423, do processo de origem), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de
LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
, indeferiu o requerimento liminar de constrição judicial formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 12706633), a agravante aduz, em síntese, que
(I)
“constatou-se a existência de inúmeros processos de execução e cobrança movidos e face da agravada” (fl. 05);
(II)
“o pedido de antecipação de tutela não caracteriza medida irreversível. Isto significa dizer que, na eventual hipótese de ao final da demanda, não ser reconhecido o direito da agravante, é plenamente reversível a diligência, uma vez que não fora pleiteado o levantamento ou penhora de bens, mas tão somente o ato cautelar de indisponibilizar os aludidos bens” (fl. 06); e que
(III)
“o débito já alcançou a casa dos R$ 201.883,30 (duzentos e um mil e oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos), o que enseja no claro impacto que a prestadora de serviços vem sofrendo com a agravada” (fl. 07).

A ação executiva originária encontra-se aparelhada com instrumento de confissão de dívida subscrito pela empresa
LBS TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI
, no valor de R$ 280.176,78 (duzentos e oitenta mil cento e setenta e seis reais e setenta e oito centavos) (Id nº 61340298, do processo de origem), dos quais restam inadimplidos R$ 201.883,30 (duzentos e um mil e oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos).

Sustenta a agravante que presta serviço de fornecimento de plano de saúde coletivo, o qual foi contratado em fevereiro de 2022, porém, em março de 2024, a requerida, ora agravada, passou a inadimplir as mensalidades ajustadas.

Embora a falta de pagamento esteja suficientemente demonstrada nos autos, assim como as dificuldades financeiras enfrentadas pela agravada, tais circunstâncias, não se revelam suficientes para o deferimento da constrição de bens pretendida pela credora, principalmente antes da formação do contraditório.

Isso porque, o inadimplemento contratual associado à situação econômica desfavorável não significa, necessariamente, a inexistência de meios para saldar ou negociar dívidas, principalmente considerando que não se extrai da prova carreada aos autos a existência de conduta da executada que revele o intento deliberado de frustrar a satisfação do crédito exequendo, mediante atos de ocultação de bens ou esvaziamento patrimonial, razão pela qual a promoção da citação revela-se recomendável antes do implemento de medidas mais gravosas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar. O exequente alega inadimplemento e risco de dissipação dos bens dados em garantia fiduciária. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o inadimplemento contratual e o risco de dissipação dos bens justificam o deferimento do arresto cautelar antes da citação do executado. III. Razões de Decidir 3. O inadimplemento contratual não autoriza, por si só, medidas constritivas sem observância do contraditório e ampla defesa. 4. O arresto cautelar antes da citação exige demonstração inequívoca de tentativas frustradas de localização do executado, o que não ocorreu no presente caso. lV. Dispositivo e Tese5. Não provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. O inadimplemento contratual não justifica medidas constritivas sem contraditório. 2. Arresto cautelar antes da citação requer demonstração de tentativas frustradas de localização do executado. Legislação Citada:CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 1º, 4º, 6º, 80, IV, 139, II, 305, 829, 830; Lei nº 9.514/97, art. 18. Jurisprudência Citada:STJ, AREsp 512767 RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 05.03.2015; TJSP, Agravo de Instrumento 2055808-53.2023.8.26.0000, Rel. Correia Lima, j. 18.05.2023. (TJSP; Agravo de Instrumento 2060200-65.2025.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2025; Data de Registro: 10/03/2025) (TJSP; AI 2060200-65.2025.8.26.0000; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Maia; Julg. 10/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. Decisão que determinou a citação por mandado e indeferiu o pedido de arresto cautelar. Citação. Possibilidade de concretização por carta em sede de execução. Inteligência do artigo 247 do Código de Processo Civil. R. Decisão reformada neste ponto. Arresto cautelar. Indeferimento correto. Mera notícia de inadimplemento de obrigação e não de medidas dos devedores que visem prejudicar os credores ou dilapidar o patrimônio. Necessidade de prévia citação ou tentativa de citação, concedendo-se aos devedores oportunidade para pagamento e/ou indicação de bens à penhora. Existência, ademais, de outros providências, que não dependem da intervenção do Juízo, para a tentativa de garantia do recebimento do crédito (artigo 828 do Código de Processo Civil). R. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte, para restar autorizada a tentativa de citação pelo correio dos executados. (TJSP; Agravo de Instrumento 2038411-10.2025.8.26.0000; Relator (a): Sergio da Costa Leite; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/02/2025; Data de Registro: 19/02/2025) (TJSP; AI 2038411-10.2025.8.26.0000; Mococa; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio da Costa Leite; Julg. 19/02/2025)

Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar de arresto ou indisponibilidade de bens neste momento processual, revela-se acertada a decisão ora recorrida, não merecendo reforma.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.